Tribunal: STF
Processo: RE 97540
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
QUESTÕES RELATIVAS A SUSPEIÇÃO OU A IMPEDIMENTO.
OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF.
ADEMAIS, QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TAIS QUESTÕES
NEM SEQUER FORAM PREQUESTIONADAS (SUMULAS 282 E 356).
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.